Tribunal: TCU
Processo: 037.431/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9344/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam do ato de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, em síntese, a irregularidade apontada pela AudPessoal e que justifica sua proposta de considerar ilegal o ato consiste no enquadramento indevido do instituidor da pensão civil no cargo efetivo de Secretário Parlamentar daquela Casa Legislativa; Considerando que, não obstante a ilegalidade, em 19/2/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, apreciando o Tema 445 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: " Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, desde o encaminhamento do ato a este Tribunal em 21/3/2018, por meio do sistema Sisac (peça 3, p. 1), já houve o transcurso do prazo de cinco anos sem sua apreciação; Considerando que, de acordo com a jurisprudência inaugurada com o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal estabeleceu que, consoante a decisão do STF, em casos como o que se examina, o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria, de reforma ou de pensão, ocorre após cinco anos de estes haverem sido submetidos ao TCU, e que, além disso, o processo deve retornar à AudPessoal para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, III, da Constituição Federal, do art. 1o, V, e do art. 39, II, da Lei 8.443/1992, do art. 1o, VIII, do art. 259, II, e do art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 7o, § 4o, da Instrução Normativa 78/2018, em reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes, bem como expedir as determinações contidas nos itens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 037.431/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ana Gloria Ferreira Guedes (XXX.688.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência ao interessado do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 1.8. determinar à AudPessoal que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de pensão civil, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 1.9. notificar a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.